Tribunal: TJES
Processo: 5000286-79.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-79.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MOTTA MODOLO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000286-79.2023.8.08.0003
Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTES
: ROSA MOTTA MODOLO, LUCIANO MODOLO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. BLOQUEIO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. LIMITE DE PONTUAÇÃO ANUAL PERMITIDA ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
A primeira Autora ajuizou demanda alegando que um processo de cassação de sua permissão para dirigir é nulo, com dois fundamentos principais: o real condutor do veículo nas infrações que embasam o processo de cassação não era ela, e que não teria sido respeitado o contraditório por ausência de notificação quanto à algumas infrações. Já a parte Requerida defende-se alegando preliminar de prescrição do direito de ação e também de legitimidade passiva no que diz respeito aos AIT’s lavrados por órgãos de jurisdições diversas de sua.
”

(2).
A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Detran e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Apesar de a parte ré suscitar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de os autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, vê-se que o Detran é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de cassação da permissão para dirigir da autora. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na cassação da PPD da autora, mas sim sobre a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação, bem como a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, reforma-se a sentença de primeiro grau para rejeitar a preliminar arguida pela ré e reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

(4).
Da prejudicial de mérito. A parte ré argui a prescrição da pretensão autoral em razão de o processo administrativo do PCPPD da autora ter se encerrado em 16/02/2017 por ausência de defesa prévia. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que consta nos dados do processo administrativo a informação de que a situação dos autos é de “
Aguardando entrega da CNH (Suspenso)
” e que ainda não houve conclusão, vez que a informação desta encontra-se “em branco”. Dessa forma, rejeita-se a referida prejudicial de mérito.

(5).
Em relação ao mérito recursal, apesar de reconhecer a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, entende-se que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. Nota-se que a parte ré, na data de 04/09/2015, emitiu e enviou notificação ao endereço da parte autora a fim de informar sobre o processo de cancelamento da PPD, bem como foi realizada publicação no DIO em 17/01/2017, acerca do bloqueio da PPD, tendo a autora até o dia 17/01/2017 para apresentar defesa prévia, o que não ocorreu. Assim, não se constata nulidade no processo administrativo nº 71580476, vez que expedida duas notificações à autora (
por remessa postal (AR) e pela publicação no DIO)
, sendo:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da permissão para dirigir ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa
.

(6).

Por sua vez, no que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(7).
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 08/05/2023, isto é, tendo decorrido mais de oito anos do registro das infrações.

Neste sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
.

(8).
Nesse sentido, percebe-se nos autos que não há falha na notificação sobre o processo administrativo nº
71580476
, porquanto encaminhada para o endereço do proprietário e publicado no DIO, tampouco pode ser aceita a declaração do Sr. LUCIANO MODOLO de ser o condutor do veículo que resultou nas infrações de trânsito, eis que não acompanhada de prova robusta.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de piso para reconhecer a legitimidade passiva do Detran e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais.

(10).
S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (Art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)